Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DO PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE CONDILOMA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. RESULTADO DANOSO. AFIRMAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO. MANEJO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO. IMPERÍCIA. QUEIMADURAS DIFUSAS. EFEITO TERAPÊUTICO SECUNDADO PELO EXCESSO E FALTA DE DESTREZA TÉCNICA. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. APERFEIÇOAMENTO. RESULTADOS OFENSIVOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZES DIFUSAS. CONCENTRAÇÃO DA REGIÃO PÉLVICA. QUALIFICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO E GRAVIDADE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
4. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
5. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do ente público proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados no momento da realização do procedimento médico que fizera o objeto da prestação, os elementos coligidos atestam que, submetido a procedimento médico de cauterização do condiloma, sofrera o paciente queimaduras que deixaram cicatrizes de lesão cáustica em locais não confluentes, inclusive em braço, coxa esquerda, flanco abdominal, virilha e difusamente no pênis, não inerentes ao procedimento médico, conforme aferido e atestado pela prova técnica produzida, ressoa inexoravelmente subsistente a falha imputada ao profissional que o atendera, sob o prisma de que incorrera em negligência e/ou imperícia ao não atentar para a técnica de aplicação tópica local do produto e para a correta neutralização do ácido.
6. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que o evento danoso decorrera de imperícia e negligência do profissional médico integrante do corpo clínico do hospital da rede pública que ministrara o tratamento, qualificando pelo mau emprego da técnica de aplicação tópica local do ácido tricloroacético e inadequação, diante das queimaduras, do tratamento para neutralização dos efeitos do produto utilizado com finalidade terapêutica, resultando em queimaduras, lesões e cicatrizes em braço, coxa esquerda, flanco abdominal, virilha e difusamente no pênis afligindo o paciente, ratificando conseguintemente o indicado nexo causal entre o procedimento e os efeitos lesivos, restam por aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil da administração, ensejando a condenação do ente público a compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pelo lesado (Código Civil, art. 186).
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira, donde, afetado o paciente por imperícia na prestação de serviços médicos que resultara em queimaduras e cicatrizes não inerentes e assimiláveis como efeitos normais e esperados do tratamento, ensejando-lhe padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar físico e psíquico, a par do fato de que, para correção do havido, tivera que se submeter novo procedimento médico, com os riscos e efeitos inerentes, os direitos da sua personalidade foram seriamente afetados, irradiando-lhe dano moral, que deve ser adequadamente compensado.
8. As cicatrizes de natureza permanente originárias do havido, impregnando no corpo da vítima cicatrizes indeléveis e permanentes, ainda que lhe não tenham provocado deformidade, disfunção ou aleijão, ensejam a caracterização do dano estético, pois, comprometendo sua aparência, acarretam-lhe sentimento de descontentamento e inferioridade por ter sua aparência comprometida, precipuamente quando o afetaram de forma difusa mas com concentração em áreas especialmente sensíveis - região pélvica e pênis -, legitimando que lhe seja conferida justa compensação como forma de amenização dos efeitos que a afligem.
10. A mensuração das compensações pecuniárias devidas ao atingido por ofensas de natureza moral e estética deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
11. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.